Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728193-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA AGRAVADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 49101580, uma vez que não tem relação com o presente recurso. Em análise dos autos, verifica-se a possível ocorrência de nulidade processual, pois o sócio Bruno Siqueira de Abreu e Lima não foi citado ou intimado acerca da decisão que lhe estendeu a responsabilidade da dívida e determinou a realização de atos expropriatórios (ID 86521242). Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre reconhecimento de nulidade processual na origem quanto ao direcionamento da execução sem a devida citação do sócio. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 11:12:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador